Tribunal: STF
Processo: Rcl 50339
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO ARE 875.958-RG. TEMA 933. ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SERVIDORES PÚBLICOS. ART. 1.035, § 5º, DO CPC. JULGAMENTO DO MÉRITO DO PARADIGMA ANTERIORMENTE À PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Iara Marques Roberto Alves, com fulcro nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, 988 do Código de Processo Civil e 156 do RISTF, contra decisão proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Presidente Prudente/SP nos autos do processo nº 1016488-90.2021.8.26.0482.



    2. A reclamante argumenta não observada a determinação do Relator do ARE 875.958-RG (Tema 933), Ministro Luís Roberto Barroso, fundamentada no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, de suspender todos os processos em trâmite no território nacional nos quais debatido o aumento das alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos servidores públicos.



    Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante noticia ter ajuizado ação ordinária, com os pedidos de (i) declaração incidental de inconstitucionalidade da alteração dos percentuais de contribuição previdenciária de servidor público instituída pela Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020 e (ii) repetição de indébito.



    Narra a reclamante que, a despeito da ordem de suspensão nacional dos processos judiciais proferida por esta Suprema Corte no ARE 875.958-RG, a autoridade reclamada proferiu sentença, julgando improcedentes os pedidos. Segundo aponta, a autoridade reclamada assinalou que a matéria versada nos presentes autos não guarda relação com o paradigma do Tema 933.



    Postula a reclamante a cassação da decisão reclamada, bem como a extensão dos efeitos da decisão aos processos que versem idêntica temática perante o Tribunal de origem.



    3. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na afronta à determinação do Relator do ARE 875.958-RG (Tema 933 da sistemática de repercussão geral), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, fundamentada no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, de suspender todos os processos em trâmite no território nacional que versem sobre o tema relativo às “balizas impostas pela Constituição a leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade”.



    3. Ocorre que esta reclamação foi proposta em 08.11.2021, após o julgamento do mérito do ARE 875.958-RG, em 19.10.2021 (Ata de julgamento publicada no DJe de 22.10.2021), oportunidade em que este Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    "1. A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. 



    2. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco". 



    4. Uma vez que julgado o mérito do ARE 875.958-RG, não subsiste o comando de suspensão nacional dos processos que cuidem da matéria.



    5. Nestes termos, a pretensão se mostra inviável, ante a ausência de interesse de agir da parte reclamante, nos termos dos arts. 17 e 990 do CPC (“Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. “Art. 990. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante”). Vale ressaltar, no ponto, o magistério de Enrico Tulio Liebman:



    “O interesse de agir decorre da necessidade de obter através do processo a proteção do interesse substancial; pressupõe, por isso, a assertiva de lesão a esse interesse e a aptidão do provimento pedido a protegê-lo e satisfazê-lo. Seria uma inutilidade proceder ao exame da demanda para conceder ou negar o provimento postulado quando na situação de fato apresentada não se encontrasse afirmada uma lesão ao direito ou interesse que se ostenta perante a parte contrária, ou quando os efeitos jurídicos que se esperam do provimento já tivesse sido obtidos, ou, ainda quando esse provimento fosse em si mesmo inadequado ou inidôneo a remover a lesão, ou, finalmente, quando ele não pudesse ser proferido, porque não admitido pela lei (p. ex. a prisão por dívidas). 



    Naturalmente, o reconhecimento da ocorrência do interesse de agir ainda não significa que o autor tenha razão: quer dizer apenas que a sua demanda se apresenta merecedora exame. Ao mérito, e não ao interesse de agir, pertence toda e qualquer questão de fato e de direito relativa à procedência da demanda, ou seja, à juridicidade da proteção que se pretende para o interesse substancial. Em conclusão, o interesse de agir é representado pela relação entre a situação antijurídica denunciada e o provimento que se pede para debelá-la mediante a aplicação do direito; deve essa relação consistir na utilidade do provimento, como meio para proporcionar ao interesse lesado a proteção do direito. (…) (LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. 3. ed. Trad. e notas de Cândido Rangel Dinamarco. São Paulo: Malheiros, 2005. vol. I). 



    6. Nessa linha, confiram-se os seguintes casos análogos:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA NA ADC 48. SUSPENSÃO NACIONAL DAS AÇÕES SOBRE O TEMA. RELAÇÃO DECORENTE DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. VÍNCULO DE EMPREGO. LEI Nº 11.442/2007. VÍNCULO CONSTITUÍDO EM CONTRATO ANTEIOR À LEGISLAÇÃO EM QUESTÃO. INEXISTÊNCIA DEAFRONTA À DECISÃO PROFERIDA DA ADC 48. MÉRITO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. O reconhecimento de vínculo empregatício em decorrência de contrato firmado em período anterior à legislação em debate na referida ADC 48 afasta a relação de estrita pertinência, necessária ao cabimento da reclamação 2. Julgado o mérito da referida ação declaratória de constitucionalidade, fica superada a questão da suspensão dos processos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 37551 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06.11.2020 - grifei).



    “E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO EMINENTE MINISTRO GILMAR MENDES NO RE 960.429-RG/RN – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS (CPC, ART. 1.035, § 5º) QUE VERSAM SOBRE O MESMO TEMA VEICULADO NA REPERCUSSÃO GERAL – PREJUDICIALIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO, POR EFEITO DE PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO, CONSISTENTE NO ULTERIOR JULGAMENTO, PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE, DO MÉRITO DO RE 960.429-RG/RN – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl 37243 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 07.10.2020 – grifei).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 590.829-RG (TEMA 223). AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 37307 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 04.3.2020 - grifei).



    7. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação constitucional, prejudicado o pedido de medida liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 09 de novembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora